Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-83.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001736-83.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA FABIA MENDES GARCIA - CPF: 593.326.701-53 (APELANTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE FATURAS REFERENTES A DÉBITOS ATUAIS – QUITAÇÃO – MANUTENÇÃO DO CORTE SOB ALEGAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO QUANTO À FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EMITIDA APÓS INSPEÇÃO E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVENTA DIAS ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE – LEGALIDADE DA REALIZAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO CORTE CONDICIONADA À PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR E À OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO REFERENTE A TRINTA E TRÊS MESES – AUSÊNCIA DE PROVA DE CIENTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA SOBRE A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO E REMOÇÃO DO MEDIDOR PARA PERÍCIA – FALTA DE ENTREGA DE CARTA DE COMUNICAÇÃO DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E INFORMAÇÃO DA COBRANÇA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO “
IN RE IPSA
” – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR POR VIOLAÇÃO DE LACRE CONSTATADA POR ÓRGÃO ESPECIALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (Tema nº 699 – REsp nº 1.412.433/RS). 2. A suspensão de fornecimento de energia elétrica sem preenchimento de todos esses pressupostos é ilegal e enseja dano moral indenizável independentemente da posterior constatação da efetiva existência de irregularidade no medidor, pois se relaciona à utilização indevida, pela Concessionária, de abusivos meios de coação do devedor à quitação de débitos pretéritos, e não à sua exigibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001736-83.2019.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAURA FÁBIA MENDES GARCIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1001736-83.2019.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido declaratório por não verificar traços de ilegalidade na emissão de fatura de recuperação de consumo pela Concessionária após constatação de irregularidade na UC instalada na residência da autora e rejeitou o pedido indenizatório por entender que “
a interrupção do fornecimento de energia elétrica
(ocorreu)
em razão de débitos atuais
”, pelo que não há falar “
em atitude ilícita, mas mero exercício regular de um direito
” (cf. Id. nº 80460506).

A apelante reafirma a “
ilegitimidade do processo de apuração de irregularidade
” dizendo que “
não foi convidada a acompanhar a perícia, abertura do medidor ou a inspeção no imóvel,
(sendo)
tudo feito à
(sua)
revelia
” (cf. Id. nº 80460508 - pág. 5).

Reconhece que, “
devido a algumas dificuldades financeiras
(...)
, deixou atrasar duas faturas de energia e teve sua energia cortada no dia
21/02/2019
”, mas assegura que fez “
o pagamento no dia 22/02/2019
”, e, mesmo assim, a Concessionária não restabeleceu o fornecimento de energia elétrica à sua residência, sendo ela informada que “
havia uma fatura oriunda de suposta irregularidade, referente a outubro/2018, e que mesmo diante do pagamento das faturas regulares atrasadas
(a Concessionária)
só religaria a energia após o pagamento desta fatura
(...)
no valor de R$ 3.155,36
”; o religamento, segundo a apelante, só ocorreu
“
após o dia 21/03/2019 por força de liminar
” (sic – cf. Id. nº 80460508 - pág. 6/7).

Sustenta que “
o que se discute não é o fato de ter havido o corte referente as faturas regulares que por dificuldades financeiras da apelante estavam atrasadas, e sim o fato de ter havido a manutenção do corte após pagamento das faturas regulares em atraso e o condicionamento da religação ao pagamento de uma
(...)
fatura oriunda de irregularidade, o qual a apelante até então desconhecia
” (sic – cf. Id. nº 80460508 - pág. 8/7).

Discorre, no mais, sobre a existência de dano moral caracterizado pelo “
condicionamento de religação de energia elétrica por fatura abusiva emitida unilateralmente
” (cf. Id. nº 80460508 - Pág. 22/29).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido.

Nas contrarrazões, a Concessionária/ré/apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por “
ausência de confrontação da decisão recorrida
”, dizendo que a apelante se limitou a “
em repetir em suas razões os argumentos outrora deduzidos na peça exordial, não enfrentando, objetivamente, cada uma das razões de decidir fincadas na respeitável sentença
”; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 80460511).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de não conhecimento do recurso não merece acolhimento, primeiro porque há impugnação satisfatória dos fundamentos sentenciais, e, depois, porque, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1551747/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 29/06/2020, DJe 03/08/2020)
.

Leitura dos autos mostra que, ao contrário do que sói ocorrer em demandas relacionadas à emissão de faturas de recuperação de consumo de energia elétrica após constatação de irregularidade na Unidade Consumidora, o nó górdio da presente lide não é o procedimento de inspeção adotado pela Concessionária.

Extrai-se da própria narrativa da petição inicial que a queixa central é a ocorrência de dano moral.

Confira-se:

“Devido a algumas dificuldades financeiras
deixou atrasar 02 faturas de energia referente ao mês de dezembro/2018 e janeiro/2019 e teve sua energia cortada no dia 21/02/2019, quinta-feira, só conseguindo efetuar o pagamento no dia 22/02/2019, sexta-feira, pela manhã
, conforme faturas em anexo.

Após efetuar o pagamento a autora
ligou no 0800 da requerida e informou que já havia efetuado o pagamento das faturas pendentes e solicitou o religamento da energia
.

Ocorre que ao chegar em casa no final da tarde de sexta-feira, sua luz continuava cortada e estranhando a situação, novamente a autora ligou no 0800 para saber porque ainda estava sem luz.

Onde
foi informada pela atendente que havia uma fatura oriunda de irregularidade no valor de R$ 3.155,36
(Três mil e cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

A Autora indagou a Requerida que
jamais foi avisada ou notificada de alguma irregularidade
, onde a requerida solicitou que a autora fosse ate a filial da empresa e solicitasse mais explicação, pois só religaria a energia após o pagamento de tal fatura.

Ou seja, por conta da suposta fatura oriunda de irregularidade, o qual a autora ate então desconhecia, a requerente passou seu FINAL DE SEMANA TODO SEM ENERGIA, um completo absurdo. (...)

Pois bem a Requerida DE EXTREMA MÁ FÉ E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,
está condicionando a religação da energia da autora ao pagamento ou parcelamento da suposta fatura irregular
.

A autora está aturdida com a situação, haja vista que não havia recebido a fatura no imóvel, embora esta conste como data de vencimento 28/01/2019, E A AUTORA JAMAIS CONSUMIU o que ali estava mencionado que pudesse justificar o abuso, E COBRADOS EM RAZÃO DE FISCALIZAÇÃO FEITA NO IMÓVEL SEM A PRESENÇA E ACOMPANHAMENTO DA AUTORA”
(cf. Id. nº 80459493 - pág. 2/4 –
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, a questão é focalizada primeiro sob a ótica do dano moral decorrente da manutenção do corte mesmo após quitação das faturas referentes a débitos atuais inadimplidas e condicionamento do religamento à quitação da fatura de recuperação de consumo, e só depois, em caráter subsidiário, sob o enfoque da própria ilegalidade da inspeção que culminou na constatação de irregularidade no medidor e emissão daquela fatura.

A r. sentença, porém, analisou a questão de forma invertida, como se a discussão principal fosse a legalidade da inspeção e o pedido indenizatório decorrente da própria cobrança da fatura, e, sem qualquer surpresa, julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando aos autos, verifico que, em síntese,
a irresignação da autora se dá quanto à existência do débito de R$ 3.155,36
(três mil e cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos),
supostamente injustificado, bem como em virtude de seu imóvel ter permanecido sem energia elétrica, mesmo efetuado o pagamento das faturas que originaram o corte (12/2018 e 01/2019), o que lhe acarretou prejuízos de ordem moral
. (...)

Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, a concessionária aduz que em 28/08/2018,
realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR, lavrando-se o TOI
nº 610713 (id 19267193),
o qual fora recusado recebimento pela autora
(id 19267040 - Pág. 5). (...)

Dos autos, porém,
vislumbra-se que, para além do TOI, a requerida colacionou ainda o já referido laudo técnico elaborado no medidor
(id 19267192 - Pág. 1),
planilha de cálculo de revisão de faturamento
(id 19267193 - Pág. 2) e
diversas fotografias que atestam a irregularidade constatada
(id 19267193).

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso. (...)

Portanto, verifica-se dos documentos acostados que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo,
não havendo, portanto, qualquer desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate
. (...)

No que concerne à interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos atuais, tem-se que, desde que haja prévio aviso, não consiste em atitude ilícita
, mas mero exercício regular de um direito.

Compulsando os autos, dessume-se que tanto a interrupção energética havida no imóvel da autora, como seu inadimplemento em relação às faturas referentes à 12/2018 e 01/2019, são fatos incontroversos.

Cumpre ressaltar, in casu, que, quando da interrupção, estava a autora, à época, inadimplente em relação aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, não havendo que se falar em ato ilícito, mas tão somente em exercício regular de direito, mesmo porque ciente da possibilidade de corte, como indicado expressamente nas faturas anteriormente recebidas. (...)

Isto posto, inexiste configuração de ato ilícito pela ré, restando assim esvaziado o pleito indenizatório autoral” –
grifei
.

Em outras palavras, a causa de pedir dos pleitos declaratório e indenizatório não é exatamente a mesma, e um não decorre diretamente do outro, de modo que a conclusão de higidez da inspeção realizada na UC da autora pela Concessionária não sepulta a pretensão indenizatória.

No caso, o corte de energia ocorreu em 21/02/2019.

O documento emitido pela própria Concessionária quatro dias depois, em 25/02/2019, denominado “
Histórico de Contas
”, mostra que, naquela data, já estavam quitadas as faturas referentes aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, cujo confessado inadimplemento ensejara o corte, de modo que, para todos os efeitos, a energia da residência da autora deveria, naquela data, já estar religada.

É que, conforme decidido pelo eg. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 699), “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante
prévio aviso ao consumidor
,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação
” (REsp nª 1.412.433/RS) –
grifei
.

Ou seja, ainda que possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
”, a fatura cobrada e cujo inadimplemento justifica o corte só pode abranger “
período de 90 dias anterior à constatação da fraude
”.

No caso, o “
Histórico de Contas
” mostra apenas duas faturas pendentes de pagamento: a do mês de fevereiro/2019, que vencia naquele mesmo dia, e a fatura de recuperação de consumo, que, como a própria Concessionária reconhece e comprova, refere-se aos 33 meses decorridos entre dezembro/2015 e agosto/2018 (cf. Id. nº 80460486 - pág. 1), período onze vezes maior que os 90 dias consagrados pela jurisprudência.

Sendo incontroverso que o religamento só ocorreu
“
após o dia 21/03/2019 por força de liminar
” (cf. Id. nº 80460508 - pág. 6/7), inegável a ilegal manutenção da suspensão de fornecimento de energia elétrica como forma de coação para pagamento de faturas de débitos pretéritos, o que, como se sabe, gera dano moral indenizável.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. (...) 4. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 324.970/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

Além do mais, a jurisprudência condiciona a legalidade do corte de energia elétrica nesses casos ao “
prévio aviso ao consumidor
”, e não há mínimo indicativo de que isso ocorreu no caso, pois consta do Aviso de Recebimento (AR) juntado pela Concessionária como prova da comunicação da cobrança informação de que a missiva não foi entregue pelo motivo “
não procurado
” (cf. Id. nº 80460486 - pág. 7/8).

Quanto à legalidade do procedimento de inspeção em si, a falta de evidência de que a Concessionária tenha cientificado a consumidora sobre a realização da inspeção, remoção do medidor e posterior exame pericial só ratifica a conclusão de que adotou conduta contrária ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, pois não oportunizou o contraditório e ampla defesa.

Todavia, não parece haver dúvida de que o medidor efetivamente padece de irregularidade no registrador e violação de lacres, como constatado pelo IPEM/MT – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (cf. Id. nº 80460486 - pág. 12), de modo que não se pode razoavelmente falar em inexistência do débito, inclusive porque não há sequer questionamento da metodologia do cálculo do consumo a ser recuperado.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, mas julgar procedente o pedido indenizatório, condenando a Concessionária ao pagamento de R$ 3.000.00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (22/02/2019, data em que deveria ser religada a energia) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão, a título de indenização por danos morais.

Considerando a reforma da sentença, distribuo em iguais proporções os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021